Tribunal: TJMT
Processo: 1033272-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033272-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA - CPF: 571.613.131-04 (AGRAVANTE), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ALAN KIM YOKOYAMA - CPF: 307.526.878-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF). TÍTULO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I –

Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto, por produtor rural, contra decisão que indeferiu tutela de urgência que objetivava compelir empresa a liberar aporte financeiro referente à CPRF nº 128/2025.

II –

Questão em discussão.

Discute-se: (i) se a CPRF unilateral é suficiente para vincular a empresa agravada ao alegado contrato de financiamento rural; (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal; (iii) a preliminar de incompetência relativa levantada pela agravada em contraminuta.

III –

Razões de decidir.

(i) A CPRF é título de crédito de emissão unilateral, mas sua validade não implica, por si só, anuência ou obrigação assumida por terceiro não aderente; (ii) Ausente qualquer assinatura, aceite ou instrumento contratual bilateral que demonstre que a agravada assumiu o dever de liberar o aporte financeiro pretendido; (iii) Tutela pleiteada apresenta caráter satisfativo e irreversível, com acentuado risco de dano inverso, atraindo a vedação do art. 300, § 3º, do CPC; (iv) Preliminar de incompetência relativa não conhecida, por inovadora, sob pena de supressão de instância.

IV –

Dispositivo e tese.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1.

A emissão unilateral de Cédula de Produto Rural Financeira não vincula suposto credor ao título sem demonstração de anuência inequívoca ou contratação bilateral. 2. A tutela antecipada de natureza satisfativa não pode ser concedida quando ausente a probabilidade do direito e presente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Eneias Glaucio Batistella,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta contra
Indigo Brazil Agricultura Ltda.,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de compelir a empresa ao pagamento do valor consignado na CPRF nº 128/2025.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que celebrou tratativas negociais com a agravada, com vistas à concessão de aporte financeiro para custeio da safra agrícola 2025/2026, em contrapartida à entrega futura de soja em grãos.

Diz que em decorrência de tais tratativas, foi emitida a
Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) nº 128/2025
, no valor de R$ 2.080.596,03 (dois milhões, oitenta mil quinhentos e noventa e seis reais e três centavos) devidamente registrada às margens das matrículas nº 1.409 e nº 803 do CRI de Nova Mutum.

Alega que a ausência de cumprimento da obrigação pela agravada inviabiliza o preparo do solo e a aquisição de insumos, frustrando a produção da lavoura.

Diz que a decisão agravada desconsiderou a robustez da documentação apresentada, em especial, as mensagens eletrônicas trocadas entre representantes das partes, que evidenciariam a anuência da empresa agravada.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para compelir
a recorrida ao pagamento do valor consignado na CPRF nº 128/2025

A tutela provisória recursal foi
indeferida
(ID n. 318699396).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID n. 323756430, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 323378365, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por E
néias Gláucio Batistella em face de Indigo Brazil Agricultura Ltda., objetivando compelir a empresa ao pagamento do valor consignado na CPRF nº 128/2025, n
o montante de R$ 2.080.596,03 (dois milhões, oitenta mil, quinhentos e noventa e seis reais e três centavos),
que segundo relata, reflete um acordo de financiamento rural que teria sido entabulado entre as partes, sendo o registro da cédula realizado com base em tais tratativas.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, fundamentando-se na

ausência da probabilidade do direito. Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a agravada suscita, em contraminuta,
preliminar
de
incompetência relativa
, afirmando que a demanda deveria tramitar em São Paulo, domicílio da ré.

Contudo, tal matéria
não foi arguida perante o juízo de 1º grau
, configurando inovação recursal.

É assente na doutrina e na jurisprudência que
a análise originária de questão não submetida ao juízo de origem viola a vedação à supressão de instância
,
razão pela qual esta Câmara
não pode conhecer da preliminar
, sob pena de atuar como instância originária em questão que deveria ter sido discutida em primeiro grau.

No
mérito
, a controvérsia devolvida a este Colegiado consiste, em síntese, na análise da legalidade da decisão interlocutória que
indeferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada pelo agravante, sob o fundamento de inexistir probabilidade do direito alegado, notadamente pela ausência de vínculo obrigacional entre as partes em relação à
Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) nº 128/2025
.

A matéria a ser enfrentada restringe-se, pois, à verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, além da análise dos argumentos deduzidos no agravo e na contraminuta.

Passo ao exame.

A agravante sustenta que a CPRF nº 128/2025 consubstanciaria negócio jurídico válido e eficaz celebrado com a empresa agravada, afirmando que a Indigo Brazil Agricultura Ltda. teria se obrigado a realizar aporte financeiro no valor de R$ 2.080.596,03 para custear a safra 2025/2026, com liquidação futura mediante entrega de sacas de soja. Aduz que houve tratativas negociais concretas, troca de mensagens confirmando a ciência da agravada sobre o título e que o registro da CPRF teria eficácia
erga omnes
, vinculando a empresa ao instrumento.

Entretanto, da análise detida dos autos, constata-se que
não há qualquer documento que evidencie a adesão, assinatura, aceite ou manifestação de vontade da agravada
no sentido de assumir obrigação de financiar o agravante ou de liberar os recursos indicados no título.

A
CPRF nº 128/2025
anexada ao processo de origem, contém
exclusivamente a assinatura do agravante e de eventuais coobrigados
, tratando-se, portanto, de
título unilateral
, emitido exclusivamente pelo devedor. Embora seja certo que, à luz da Lei nº 8.929/1994, a Cédula de Produto Rural, inclusive com liquidação financeira,
é título de crédito válido de emissão unilateral
, tal característica não tem o condão de
vincular terceiro que não tenha aderido ao título ou à relação subjacente
.

Deveras, a agravada, de forma coerente e consistente, afirma que

houve apenas
tratativas iniciais
para possível compra e venda de insumos agrícolas a prazo, sendo que durante a análise de crédito, verificaram-se
restrições em nome do agravante
, levando à reprovação da operação, fato cientificado à agravante. Ressaltou que
nenhum contrato foi assinado
e que a CPRF foi emitida unilateralmente pelo agravante como mera
garantia de operação que jamais se aperfeiçoou
.

A narrativa encontra respaldo no conjunto probatório apresentado, inclusive na decisão agravada, que descreve minuciosamente a ausência de vínculo obrigacional.

As mensagens eletrônicas anexadas — cuja autenticidade e contexto demandam instrução probatória incompatível com a fase recursal de cognição sumária — não evidenciam, por si só, anuência ou aceitação da agravada quanto ao negócio alegado. Ao contrário, reforçam o cenário de negociação preliminar não concluída.

Assim, em juízo de probabilidade, não há elementos que demonstrem a formação de negócio jurídico válido apto a impor obrigação de pagamento à agravada. A ausência de contratualidade bilateral impede o reconhecimento do
fumus boni iuris
.

O agravante alega que necessita do aporte para custear a safra 2025/2026 e que a manutenção do registro da CPRF impede o acesso a crédito junto a outras empresas.

Todavia, cumpre observar que a tutela requerida é
satisfativa
, pois implicaria, na prática, obrigar a agravada a liberar R$ 2.080.596,03, valor elevado e de difícil reversão, mesmo na ausência de prova mínima de vínculo negocial.

Além disso, o chamado
dano reverso
à agravada, isto é, o prejuízo que esta sofreria caso compelida a adiantar valor vultoso sem respaldo contratual, supera o risco alegado pelo agravante, o qual poderá, se vencedores seus argumentos, após instrução probatória, obter tutela satisfativa ao final.

Assim, igualmente não se verifica o requisito do
periculum in mora

em favor do recorrente.

Diante de todo exposto, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reforma a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025